Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0734956-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEOMAR RIBEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: JEOVA DA SILVA PEREIRA, JOSAFA DOMINGOS DOS PASSOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Autos conclusos para análise do pedido de liminar, na qualidade de relator eventual, em virtude do afastamento, por motivo de saúde, do em. Des. Silvânio Barbosa dos Santos (ID 50554188). Verifico que a documentação ainda se encontra deficiente, faltando a parte final do acórdão juntado nos IDs 50553394 e 50553395. Intime-se a defesa para que apresente as folhas faltantes. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023 15:32:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Em substituição